Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711192-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERGIO VIEIRA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PRÉVIO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. REFIZ II. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFEITO SUSPENSIVO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PRAZO DE CINCO ANOS PARA FAZENDA PÚBLICA HOMOLOGAR. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A controvérsia cinge-se em analisar se o pedido de compensação dos débitos decorrentes dos impostos devidos ao Governo do Distrito Federal, mediante apresentação de precatórios, além de interromper o curso do lapso prescricional, pelo reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito, interrompendo o fluxo do lapso prescricional. 2. A compensação tem natureza declaratória do reconhecimento da dívida, interrompendo a prescrição, ao mesmo tempo em que extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, dispondo a Fazenda Pública do prazo de cinco anos da data da declaração para homologar, ou não, a compensação declarada. 3. Entre o pedido de compensação e a resposta da autoridade fiscal decorreram mais dezesseis anos, ou seja, extrapolou e muito o prazo prescricional que, nos termos do art. 174, caput, CTN, é de cinco anos, estando configurada a prescrição. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 151, incisos III e VI, do Código Tributário Nacional, afirmando que a decisão desconsidera os efeitos legais decorrentes do pedido de parcelamento de débito, com opção de compensação com precatório. Aduz que o REFAZ II não se resume à compensação, mas é também forma de parcelamento especial, o que implica a suspensão da exigibilidade do crédito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso especial tampouco comporta seguimento em relação ao suposto malferimento do artigo 151 do CTN, pois a questão controvertida nos autos foi solucionada com fundamento na análise e interpretação de norma local (Decreto 26.442/2005 e Lei Distrital 3.687/2005). Assim, segundo pacífico entendimento do STJ “a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.660.530/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009